Tribunal: TJDFT
Processo: 0718902-29.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO APTA A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO E A FRAÇÃO DE 1/8 MAJORITARIAMENTE ADOTADA POR ESSE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As provas juntadas aos autos são suficientes para confirmar a autoria da infração penal imputada ao réu. Destaca-se que, após ter reatado o relacionamento com o réu, a vítima amenizou a situação dele, mas, ainda assim, preservou a informação, em Juízo, no sentido de que ele desferiu um chute nela, que foi capaz de causar-lhe lesão corporal aparente, o que foi constatado em laudo pericial, e confirmado pela prova oral.

2. O Supremo Tribunal Federal, no RE no 593818, com repercussão geral reconhecida, Tema 150, decidiu que “não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal”. 2.1. No caso dos autos, o crime que embasou a valoração dos antecedentes é relativamente recente e mostrou-se relevante, tendo o réu ainda praticado outra infração penal, de forma que a condenação em análise se mostra apta à valoração dos antecedentes na primeira fase.

3. Considerando a ausência de critério legal para a fixação do montante de aumento na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 3.1. Adotado o referido critério, mantém-se a pena estabelecida na sentença.

4. Recurso conhecido e desprovido.